Tribunal: STF
Processo: AO 2809
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face da União e do Espólio de Carlos Alberto dos Santos Guimarães, na qual requer sejam julgados procedentes os pedidos para:



    “que seja reconhecida a decadência e, ato contínuo, declarada a ilegalidade do acórdão proferido pelo CNJ nos autos do PCA n. 0006110-15.2018.2.00.0000, restabelecendo-se, assim, os efeitos dos Atos n. 1.047/2010, n. 1.495/2015 e n. 505/2018, todos editados pelo TJES, de modo a confirmar legalidade tanto do PAD (inexistência de prescrição capaz de fulminar a pretensão manifestada no PAD n. 2012.01.382.054/0029712-17.2015.8.08.0000), quanto da decisão que indeferiu o pleito de titulação no cartório do 1º Ofício da 1ª Zona da Comarca de Cariacica apresentado por Carlos Alberto Santos Guimarães pela absoluta ausência do cumprimento dos requisitos previstos no art. 208 da Constituição Federal de 1967 (EC n. 01 e EC n. 22/1982), quais sejam: (i) designação como substituto oficial na forma da lei, isto é, designado como substituto legal mediante ato formal pelo Magistrado Diretor do Foro, conforme exigências dos arts. 19 e 21 da Lei Estadual n. 2.711/1972; arts. 19 e 21 da Lei Estadual n. 2.965/1974; art. 3º da Lei Estadual n. 2.953/1974; art. 26 da Lei Estadual n. 3.208/1978; art. 52 da Lei Estadual n. 3.343/1980; art. 65 da Lei Estadual n. 3.526/1982 e art. 55 da Lei Estadual n. 3.507/1982 e, ainda, da mens legis da EC n. 22/1982 que excluiu expressamente da regra os funcionários de fato, conforme amplamente exposto na fundamentação supra; e (ii) cinco anos de exercício da substituição regular, quando da promulgação da EC n. 22/1982 ou até 31 de dezembro de 1983, com a consequente declaração da interinidade (precariedade) da função delegada.”



    Citada, a União pugnou pela “improcedência dos pedidos com a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência”.



    Reconhecida a ausência de apresentação de contestação pelo Espólio de Carlos Alberto dos Santos Guimarães, proferi decisão nos autos, julgando procedente a Ação.



    Em face dessa decisão foi apresentado embargos de declaração, na qual o Espólio de Carlos Alberto dos Santos Guimarães sustentou a ausência de decurso do prazo para apresentação da contestação, devendo, portanto, ser afastada a revelia decretada na decisão embargada.



    Em seguida, foi apresentada contestação pelo corréu Espólio de Carlos Alberto dos Santos Guimarães, na qual defende que:



    “Logo, considerando que o Ato 1.047/2010 foi revisto pelo próprio TJES em 2011, por meio dos posteriores Ato 1108/2011 e Ato 505/2018, que decretaram sanção disciplinar de perda da delegação, e somente perde a delegação quem é titular, havendo assim reconhecimento do direito e renúncia da prescrição na forma do art. 191, CCB, para além da própria ação judicial de 2016, não havia prescrição quando da distribuição do PCA no Conselho Nacional de Justiça em 10/08/2018.



    [...]



    Caso se entenda que Ato 1.047/2010 não foi revisto pelo próprio TJES em 2011, por meio dos posteriores Ato 1108/2011 e Ato 505/2018, há que se conceder que o Ato 1.047/2010 foi proferido com afronta direta à Constituição, em razão de não ter observado o direito do inventariado ao prévio contraditório.



    Assim sendo, não cabe ao STF rever os critérios decisórios que o Conselho Nacional de Justiça elegeu para exercer o controle dos atos administrativos do Poder Judiciário. 



    [...]



    Logo, não houve prescrição nem incidência de decadência que pudesse impedir o Conselho Nacional de Justiça de exercer seu poder de controle dos atos administrativos do Poder Judiciário.



    [...]



    O próprio TJES ressaltou que a Portaria 07 de 26 de abril de 1982 convalidou a situação funcional de Carlos Alberto dos Santos Guimarães como Escrevente Auxiliar, porquanto trabalhando nessa condição desde 01/09/1973, sendo certo que os Escreventes auxiliares dependiam de mera autorização do juízo, conforme as legislações estaduais por ele mesmo invocadas. 



    [...]



    Convalidada a situação de Carlos Alberto dos Santos Guimarães como Escrevente Auxiliar pela Portaria 07 de 26 de abril de 1982, sequer era necessário incluir nela que ele atuava também como substituto, já que a Portaria retroagiu seus efeitos a 01/09/1973, quando então vigente a regra de substituição contida na Lei Estadual 2.953/74, invocada pelo próprio TJES no seu recurso ao Plenário do CNJ; confira-se: 



    [...]



    Já por força do posterior decreto que o nomeou Escrevente Juramentado, alterando sua situação funcional, ante a Lei 3.507/82, fazia-se necessária a designação formal da condição de substituto de Carlos Alberto, porquanto a lei passou a fazer distinção entre juramentados e auxiliares para a escolha do substituto entre essas classes funcionais – repita-se, distinção que não existia no art. 3º da Lei 2.953/74.



    Daí que restou plenamente demonstrado que Carlos Alberto dos Santos Guimarães reuniu todos os requisitos necessários à conquista da titularidade já à luz da Emenda Constitucional 22/82, a saber, o exercício da substituição na mesma serventia extrajudicial, desde 1973. 



    [...]



    Com efeito, a jurisprudência sobre a questão no STJ é extremamente oscilante, e, à época do julgamento no CNJ, era pela aplicação da prescrição pela pena em concreto. 



    [...]



    Logo, não há reparos a se fazer à decisão do CNJ prolatada em 2022, lastreada pelo precedente do AgInt no RMS n. 51.200/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/9/2019. 



    Reitere-se que “o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso).”



    Reconhecido o erro material, tornei sem efeito a decisão embargada e, considerando que a parte embargante já havia apresentado a contestação, determinei a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República para apresentação de parecer. 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência da Ação, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE TITULARIDADE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL E PENA DE PERDA DA DELEGAÇÃO. SANÇÕES APLICADAS PELO TJ/ES EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DAS DECISÕES DO TJ/ ES PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AÇÃO ORIGINÁRIA OBJETIVANDO O RESTABELECIMENTO DAS DECISÕES QUE DETERMINARAM A CASSAÇÃO DA TITULARIDADE E A PERDA DA DELEGAÇÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. CASSAÇÃO DA TITULARIDADE DA SERVENTIA. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO CNJ APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA CONSTITUIÇÃO DE 1967. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE PERDA DE DELEGAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA PENALIDADE. INEXISTÊNCIA DA PRESCRIÇÃO APONTADA PELO CNJ. A PRESCRIÇÃO É REGULADA PELA PENA ABSTRATAMENTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. RESTABELECIMENTO DAS SANÇÕES IMPOSTAS PELO TJ/ES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.”



    É o relatório. Decido. 



    Diante do atual estágio procedimental, ante a desnecessidade de produção de novas provas, entendo que o presente caso comporta julgamento antecipado da lide, em conformidade com o artigo 355, I, do CPC/2015. Importante destacar que o julgamento antecipado da lide não representa, por si só, hipótese de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório. Como previsto expressamente na legislação processual em vigor, é possível o julgamento sem o percurso de todas as etapas do procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir novas provas, além daquelas já apresentadas nas peças vestibulares (artigo 355 do CPC 2015), como no presente caso.



    Ultrapassado esse ponto, verifico que, na hipótese dos autos, a discussão está restrita à verificação de suposta ilegalidade atribuível ao Conselho Nacional de Justiça, que afastou o Ato 1.047/2010, em relação a Carlos Alberto dos Santos Guimarães, restabelecendo a decisão do Conselho da Magistratura do TJES que lhe concedeu a titularidade do 1º Ofício da 1ª Zona Judiciária do Juízo de Cariacica/ES, bem como declarou a ilegalidade da penalidade de perda da delegação que lhe foi imposta no bojo de Processo Administrativo Disciplinar instaurado pelo TJES, anulando, assim, os Atos 1.495/2015 e 505/2018.



    O Estado do Espírito Santo argui em síntese: i) a incidência do prazo decadencial para revisar o Ato 1.047/2010-TJES; ii) o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 207 da CF/67 pela parte ré, ante a ausência de investidura formal no exercício da substituição da serventia e da ausência da observância do prazo de cinco anos de exercício da substituição da serventia até 31/12/1983; iii) a não incidência do prazo prescricional para a aplicação da pena de perda da delegação, em sede de Procedimento Administrativo Disciplinar, pela Corregedoria-Geral de Justiça do Espírito Santo.



    Delimitada a controvérsia, passo a análise, de início, da Regularidade do Ato 1.047/2010-TJES, o qual foi tornado sem efeito por decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, nos autos do PCA 0006110-15.2018.2.00.0000, para reconhecer a titularidade de Carlos Alberto dos Santos Guimarães à frente do 1º Ofício (Registro Geral de Imóveis e Anexos) da 1ª Zona Judiciária do Juízo de Cariacica/ES, desde a data da vacância da serventia (11.2.1987) até a data da publicação do Ato 505/2018 (18.12.2018).



    Nesse ponto, cumpre analisar, preliminarmente, a alegação do Estado do Espírito Santo de que teria transcorrido o prazo decadencial para a revisão do ato administrativo, Ato 1.047/2010, ante o transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos. 



    Qualquer pretensão de invalidação de ato administrativo, sujeita a pretensão do autor ao instituto da prescrição. O artigo 1º do Decreto 20.910/1932 prevê um prazo de 5 anos para interposição de qualquer ação contra a Fazenda, nos seguintes termos:



    “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”



    De fato, verifica-se que o Ato 1.047/2010 foi publicado em 07/06/2010, sendo que o Procedimento de Controle Administrativo só foi distribuído perante o Conselho Nacional de Justiça em 10/08/2018, conforme informa o andamento processual constante na página eletrônica do CNJ, após, portanto, o decurso de mais de 5 anos do ato impugnado.



    Assinalo, ainda, que a existência de discussão administrativa e judicial referente a ato administrativo posterior, vale dizer, o Ato 1.108/2011, não pode ser considerada como causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, conforme alega o Espólio de Carlos Alberto dos Santos Guimarães em sua defesa.



    Como se vê, o Ato 1.047/2010 tratou, especificamente, da revisão do ato de deferimento da titularidade da serventia em favor de Carlos Alberto dos Santos Guimarães, acarretando a “cessação dos efeitos do Ato 788/93, com a designação do requerente para responder como interino” (eDoc. 10, fl. 3). Por outro lado, o Ato 1.108/2011 se insere no contexto de procedimento administrativo disciplinar e diz respeito à “aplicação da pena de perda de delegação” pela prática de infrações funcionais.



    Cuida-se, então, de atos autônomos e independentes entre si. Tanto é assim, que a controvérsia em torno do Ato 1.108/2011 em nada influenciou a validade e eficácia do Ato 1.047/2010, que continuou produzindo seus regulares efeitos até a superveniência do Ato 1.495/2015, o qual, por sua vez, incorreu na “1) Cessação dos efeitos do Ato 1047/2010 de 7.6.2010, com a comunicação de que Carlos Alberto dos Santos Guimarães ‘não responde mais interinamente pelo serviço vago do Cartório do 1º Ofício de Cariacica/ES’, por prática de infrações disciplinares. 2) Designação do sr. Evandro Sarlo Antônio para ser o Oficial Interventor interino do cartório, até ulterior provimento” (eDoc. 10, fl. 3).



    Reconhecido, portanto, o decurso do prazo prescricional, de sorte a fulminar a pretensão de revisão do Ato 1.047/2010 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.



    Importante ressaltar que, ainda que ultrapassado esse fundamento, o ato impugnado, nesse ponto, também não subsistiria.



    A decisão que afastou o Ato 1.047/2010-TJES, reconhecendo a titularidade do Carlos Alberto dos Santos Guimarães no 1ª Ofício da 1ª Zona Judiciária do Juízo de Cariacica, restou assim fundamentada:



    “A partir da apreciação dos documentos colacionados aos presentes autos verifico que o reconhecimento da condição de titular da serventia ao então requerente – ocorrida no ano de 1993 pelo Conselho da Magistratura –, foi respaldada em provas que revelaram a assunção de Carlos Alberto dos Santos Guimarães à condição de oficial substituto, ainda que o referido ato administrativo tenha sido produzido formalmente em momento posterior.



    Como se verifica, o então requerente trabalhava na serventia desde 1º.9.1973, mas apenas em 26.4.1982, passou a constar da sua ficha funcional o desempenho dessa atividade. Consta, ainda, que em 17.12.1982 foi formalizada a designação do então requerente para exercer as atividades de oficial substituto (Id 3231804) da serventia.



    [...]



    A vasta documentação acostada aos autos (Id 3231806), utilizada também no processo que ensejou a regularização do enquadramento no ano de 1993, corrobora o fato de que o então requerente atuava como oficial substituto do 1º Ofício (Registro Geral de Imóveis e Anexos) da 1ª Zona Judiciária do Juízo de Cariacica/ES, desde o ano de 1973.



    [...]



    Ante o exposto, consoante exaustivamente comprovado nos autos e levando-se em consideração o princípio da primazia da realidade, reconheço que o então requerente, Carlos Alberto dos Santos Guimarães era o substituto mais antigo do 1º Ofício (Registro Geral de Imóveis e Anexos) da 1ª Zona Judiciária do Juízo de Cariacica/ES, desde o ano de 1973.



    [...]



    O reconhecimento da condição de substituto do oficial da serventia extrajudicial em questão, desde o ano de 1973, não constitui critério único capaz de atribuir ao então requerente a titularidade do 1º Ofício (Registro Geral de Imóveis e Anexos) da 1ª Zona Judiciária do Juízo de Cariacica/ES.



    [...]



    Os requisitos estabelecidos convergem com os previstos no art. 208, da Constituição Federal de 1967, acrescido pela Emenda Constitucional nº 22/1982.



    Art. 208 - Fica assegurada aos substitutos das serventias extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, a efetivação, no cargo de titular, desde que, investidos na forma da lei, contem ou venham a contar cinco anos de exercício, nessa condição e na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983.



    A Resolução CNJ nº 80/2009 ainda confere uma ampliação maior do prazo, para fins de comprovação da substituição, qual seja, contar o substituto mais antigo com 5 (cinco) anos de substituição até a promulgação da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.



    Seja pelo prazo da Constituição Federal de 1967 (EC nº 22/1982), seja pelo prazo da Resolução CNJ nº 80/2009, o fato é que o então requerente preenchia o tempo para ser considerado o titular do 1º Ofício (Registro Geral de Imóveis e Anexos) da 1ª Zona Judiciária do Juízo de Cariacica/ES, a partir da data da vacância, ocorrida em 11.2.1987, por ter sido o substituto do oficial do registro, conforme reconhecido no item anterior.



    [...]



    Portanto, todos os requisitos exigidos para o reconhecimento da titularidade do então requerente foram devidamente cumpridos.



    [...]



    Como dito, o caso dos autos é diferente! Em que pese o reconhecimento da titularidade do então requerente tenha ocorrido após o novo regime constitucional, frise-se, no ano de 1993, os critérios para alcançar a titularidade da serventia foram todos cumpridos antes da Constituição de 1988, inclusive em relação à data da vacância da serventia.



    Essa interpretação é tão cristalina que passou a constar expressamente da Resolução CNJ nº 80/2009, ao fazer as distinções necessárias para que não fossem cometidas injustiças quanto à titularização das serventias antes da Constituição de 1988, mas desde que cumpridos os requisitos da Constituição de 1967.



    Diante do exposto, julgo procedente o pedido para anular o Ato 1047/2010, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, exclusivamente em relação a Carlos Alberto dos Santos Guimarães, e reconhecer que o então requerente cumpriu todas as exigências do art. 208, da Constituição Federal de 1967 (EC nº 22/1982), durante a vigência da referida Constituição.



    Logo, ante a anulação do Ato 1047/2010 em relação ao requerente, fica restabelecida a decisão do Conselho da Magistratura do TJES, que reconheceu a titularidade do então requerente no 1º Ofício (Registro Geral de Imóveis e Anexos) da 1ª Zona Judiciária do Juízo de Cariacica/ES, para todos os fins de direito.”



    Entretanto, como já afirmado na decisão que concedeu a medida liminar, tal entendimento não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE.



    Da análise dos autos, é possível assentar que Carlos Alberto dos Santos Guimarães foi designado como substituto no Cartório do 1º Ofício (Registro Geral de Imóveis e Anexos) da 1ª Zona Judiciária do Juízo de Cariacica/ES, em 17/12/1982, tendo assumido a titularidade do referido Cartório no dia 19/09/1993, por ocasião da aposentadoria compulsória do então titular, ocorrida em 11/02/1987, de sorte que tal situação não se enquadra na ressalva prevista no art. 208 da CRFB/1967, na redação dada pela EC 22/1982. 



    Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que o transcurso do período de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 208 da Constituição Federal de 1967, com as modificações introduzidas pela Emenda Constitucional 22/1982, deverá se dar no pleno exercício da substituição da titularidade da serventia até o dia 31/12/1983, nos exatos termos do referido dispositivo que prevê que “Fica assegurada aos substitutos das serventias extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, a efetivação, no cargo de titular, desde que, investidos na forma da lei, contem ou venham a contar cinco anos de exercício, nessa condição e na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. NOMEAÇÃO PARA TITULARIDADE ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INAPLICABILIDADE DO ART. 208 DA CRFB/1967. AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL. NOMEAÇÃO PRECÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 47 DA LEI 8.935/1994. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A outorga de delegação registral ou notarial, para legitimar-se constitucionalmente, pressupõe a indispensável aprovação em concurso público de provas e títulos, por tratar-se de regra constitucional que decorre do texto fundado no impositivo art. 236, § 3º, da Constituição da República, que constitui-se em norma de eficácia plena.



    2. Na vigência da Constituição da República de 1967, com a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 22/1982, assegurou-se aos substitutos das serventias extrajudiciais, nos termos do art. 208, a efetivação no cargo titular, caso contassem com cinco anos de exercício de substituição na mesma serventia até a data de 31.12.1983.



    3. O art. 47 da Lei 8.935/1994 preconiza que “o notário e o oficial de registro, legalmente nomeados até 5 de outubro de 1988, detêm a delegação constitucional de que trata o art. 2º”. Consectariamente, a norma abarca, apenas, os titulares das serventias extrajudiciais legalmente nomeados até a entrada em vigor da Constituição da República de 1988.



    4. In casu, a impetrante assumiu a Serventia de Serviço Registral de Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas de Itaúna – MG no dia 13.08.1985, em caráter precário, por ocasião do falecimento do então titular, de sorte que tal situação não se enquadra na ressalva prevista no art. 208 da CRFB/1967, na redação dada pela EC nº 22/1982, nem na norma encartada no art. 47 da Lei 8.935/1994.



    5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 30.652-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 07/11/2016)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EFETIVAÇÃO, APÓS 1988, SEM CONCURSO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 208 DA CF/67 (EC 22/82). ORDEM DENEGADA.



    1. A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. Precedentes.



    2. A impetrante foi nomeada escrevente e substituta em 1978, respondendo, desde então, pelo Tabelionato de Protesto e Registro de Pessoas Jurídicas e Documentos de Araguaína-TO. Contudo, foi efetivada como titular da Serventia apenas no ano de 1997, na vigência da Constituição de 1988. Inexiste, portanto, o direito adquirido à efetivação, como titular, com base no artigo 208 da CF/67.



    3. O CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com a jurisprudência desta CORTE, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder.



    4. Mandado de Segurança a que se denega a ordem.” (MS 29.027 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/03/2021)



    Vencido esse ponto, passo a análise da legalidade do Ato 505/2018-TJES, que aplicou a pena de perda da delegação a Carlos Alberto dos Santos Guimarães.



    Em relação a essa controvérsia, o Estado autor sustenta que não incidiu o prazo prescricional para a aplicação da pena de perda da delegação, em sede de Procedimento Administrativo Disciplinar, pela Corregedoria-Geral de Justiça do Espírito Santo.



    O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, ao apreciar a questão, assim se manifestou:



    “Considerando que o tema versado na presente preliminar refere-se à ocorrência de prescrição, verifico aqui a ocorrência de abuso na decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo ao aplicar penalidade ao delegatário mesmo após a ocorrência da prescrição. Vejamos.



    Conforme consta da decisão monocrática, a titularidade do então requerente à frente do 1º Ofício (Registro Geral de Imóveis e Anexos) da 1ª Zona Judiciária do Juízo de Cariacica/ES, foi reconhecida desde a data da vacância da serventia (11.2.1987) até a data da publicação do Ato 505/2018 (18.12.2018).



    Após a declaração de titularidade da serventia, ocorrida em 1993, o então requerente respondeu pelo Ofício até o ano de 2010, quando, através do Ato 1047/2010, foi determinada a cessação dos efeitos da delegação, ante a ausência do cumprimento dos requisitos constitucionais, conforme determinação do CNJ, designando-o para responder pela serventia interinamente.



    Em 14/7/2011, pelo Ato 1108/2011, em razão do julgamento do Processo Administrativo Disciplinar n. 1102917, o então requerente foi punido com a pena de perda da delegação. Ocorre que através do Ato 1614/2014, publicado em 24/10/2014, o Superior Tribunal de Justiça anulou a decisão do PAD.



    Retomado o andamento do PAD, o magistrado foi punido com a cessação da interinidade, conforme Ato 1496/2015, publicado em 17/11/2015.



    Todavia, contra essa decisão foi concedido efeito suspensivo ao recurso “para suspender, até o trânsito em julgado, os efeitos da decisão que lhe cassou a delegação das funções registrais do Cartório do 1º Ofício de Cariacica-ES” (Id 3198752, fl. 46).



    Conforme considerado na decisão monocrática, essa decisão do TJES transitou em julgado em 18/12/2018, através do Ato 505/2018, com a aplicação da penalidade de perda da delegação.



    O TJES questiona a data reconhecida como termo final da titularidade do então requerente. Entende que a data correta deveria ser 27/3/2017 – data do julgamento definitivo do recurso administrativo, contra o qual os recursos interpostos eram meramente protelatórios. No entanto, a data considerada na decisão foi 18/12/2018 – data da publicação do Ato 505/2018, que aplicou ao então requerente a pena de perda da delegação, consoante demonstrado acima.



    Independentemente da definição em relação a essa data – que deveria ser considerada para todos os fins de direito, conforme decidido – entendo que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face de Carlos Alberto dos Santos Guimarães foi consumido pela prescrição.



    Apesar de essa questão não ter sido trazida durante a instrução do processo, nem em recurso administrativo, entendo que por se tratar de matéria de ordem pública, não há qualquer óbice de ser analisada durante o julgamento do presente recurso.



    [...]



    De acordo com o Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo – Provimento n° 029/2009, aplicável na época dos fatos –, o prazo prescricional para punição de delegatários do serviço notarial e de registro com pena de perda de delegação é de 5 (cinco) anos.”



    Nesse ponto, verifica-se que o entendimento do Conselho Nacional de Justiça não diverge da jurisprudência desta CORTE, no sentido de que “não é possível considerar irrazoável a definição, pela autoridade coatora, da aplicação subsidiária da Lei nº 8.112, de 1990, para reger a prescrição da pretensão punitiva a notários e registradores, quando há precedentes do Superior Tribunal de Justiça que corroboram essa tese. Destaco o RMS nº 26.548/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 04/03/2010, p. 19/03/2010. Ainda que possa se sujeitar a algum debate e controvérsia doutrinária, a decisão que se ampara na tese de aplicação analógica da Lei nº 8.112, de 1990, guarda, no mínimo, certo grau de razoabilidade, o que desautoriza, no ponto, revisão judicial por parte desta Corte sobre o ato adotado pelo CNJ” (MS 38.418, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 18/04/2023). No mesmo sentido, MS 38.416, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 23/06/2022.



    Contudo, ao aferir a incidência do prazo prescricional no caso concreto, o Conselho Nacional de Justiça assim se manifestou:



    “A conduta praticada pelo então delegatário, que ensejou a aplicação de penalidade administrativa de perda da delegação, também foi objeto de Ação Penal, que resultou em sua condenação pelo crime de peculato, com pena de 4 anos de reclusão (Id 4086168, p. 19).



    A sentença foi mantida pelo Tribunal (Apelação 0121111124546, data do julgamento: 16/8/2017) e o Recurso Especial interposto foi inadmitido pelo Presidente do TJES, cuja decisão foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Recurso Especial nº 1.271.282/ES).



    O prazo prescricional que deve ser aplicado à situação em análise deve ser o da sanção penal, tal como previsto no § 2º, do art. 1.313, Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo – Provimento n° 029/2009, acima transcrito. Da mesma forma prescreve o art. 110, do Código Penal (CP).



    Nesse sentido, de acordo com o art. 109, inc. IV, do CP, prescreve “em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro”.



    Portanto, como o delegatário foi condenado a uma pena de 4 anos de reclusão, o prazo prescricional a ser aplicado deveria ser de 8 (oito) anos.”



    Todavia, equivocou-se o CNJ na interpretação do artigo 109 do Código Penal, que prevê expressamente que a prescrição “regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime”, verificando-se “em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze”. Logo, o cálculo do prazo prescricional deve levar em consideração a pena em abstrato prevista para o crime correspondente e não a pena em concreto eventualmente aplicada. Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere dos seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÕES FUNCIONAIS CAPITULADAS COMO CRIME. ATRAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CP. FORMAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO E NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. TESES EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.



    I - Trata-se de mandado de segurança impetrado por David Sérvulo Campos contra ato atribuído ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública objetivando a anulação do PAD n. 005/2016 e da Portaria n. 50/2023, os quais culminaram em sua demissão, bem como a reintegração ao cargo de Delegado da Polícia Federal.



    II - Segundo a jurisprudência desta Corte, "as infrações funcionais regidas pela Lei n. 8.112/1990, quando, também, capituladas como crime, atraem a aplicação dos prazos prescricionais fixados no art. 109 do Código Penal, sendo irrelevante a existência de apuração criminal." AgInt no MS n. 23.848/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022; AgInt no MS n. 23.848/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022.



    III - Na hipótese dos autos, a conduta apurada no PAD é também classificada como corrução passiv